Tribunal: TJBA
Processo: 8081061-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8081061-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: VICTOR FABIO FELIX DA SILVA

Advogado(s)
:
ALEX PARENTE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

EMENTA

Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão. Liminar para apreensão do bem deferida. Alega o agravante que a demanda fora proposta sem documento indispensável, qual seja, a prova de que não houve circulação do título. Todavia, o Decreto-Lei nº 911/1969, em seu artigo 3º, exige para a propositura da presente demanda apenas a comprovação da mora do devedor fiduciário. A análise dos autos de origem revela que o exequente demonstrou não só a existência do contrato ora executado, bem como que fora enviada notificação ao endereço do executado para constitui-lo em mora. Nesse contexto, importa esclarecer que, diferentemente do quanto alegado pelo recorrente, não há exigência de que seja juntada certidão de que não houve circulação do título, bastando a cópia do contrato firmado. A exigência de certificação de que não houve circulação do título apenas se dá quando houverem fundadas evidências de que isto possa ter ocorrido, conforme entendimento dos tribunais pátrios, inclusive do Superior Tribunal de Justiça. Ora, uma vez que na espécie o agravante não apresenta elementos concretos que permitam supor que houve circulação da cártula, a documentação que guarnece a petição inicial é suficiente para a propositura da demanda. Negado provimento ao agravo de instrumento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8081061-52.2025.8.05.0000
,
em que figura como agravante
VICTOR FÁBIO FÉLIX DA SILVA
, e como agravado o
BANCO VOTORANTIM S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar

provimento ao presente Recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.